Tribunal: TJMT
Processo: 1023530-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023530-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), WELITON ISMAINE GARDIM - CPF: 049.882.201-09 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DAL MOLIN - CPF: 060.402.361-83 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CRÉDITO RURAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO
NÃO DEMONSTRADA
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento na ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se houve erro de premissa fática na interpretação do pedido
como
prorrogação contratual, em vez de suspensão da exigibilidade do título, e omissão quanto à possibilidade de relativizar a exigência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais (CPC, art. 1.022).

O acórdão foi claro ao exigir a garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 919, §1o), inexistente no caso concreto.

A possibilidade de relativização
da caução

foi enfrentada, sendo afastada pela ausência de comprovação de hipossuficiência absoluta dos embargantes.

A alegação de que o pedido visava apenas à suspensão da exigibilidade não afasta a necessidade de preencher os requisitos legais.

Inexistem omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia do juízo, salvo comprovada excepcionalidade.

A ausência de vícios formais torna incabíveis embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao entender que o pedido formulado visava a declaração do direito à prorrogação do contrato em sede de cognição sumária, quando, na verdade, o pedido era apenas para suspensão temporária da exigibilidade do título como medida acautelatória necessária para resguardar o direito do produtor rural.

Argumentam que agiram diligentemente para que seu direito à prorrogação do crédito rural fosse observado, notificando a instituição financeira, que se manteve inerte. Sustentam que a suspensão temporária da exigibilidade tem a única finalidade de evitar a cobrança judicial e/ou expropriação de bens, o que tornaria a prestação jurisdicional
inócua
em caso de eventual procedência.

Defendem que a exigência de garantia do juízo pode ser relativizada diante de circunstâncias excepcionais, como a hipossuficiência econômica do devedor e a existência de fundamentos jurídicos relevantes, citando precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes

alegam que o acórdão ocorreu em erro de premissa, ao analisar os pedidos formulados como prorrogação do débito rural, enquanto pretendiam apenas suspender a Execução.

Contudo,
o acórdão foi claro ao estabelecer que, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos para a tutela provisória de urgência e a prévia garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

O voto condutor destacou expressamente que "
não foi demonstrada a garantia do juízo, requisito imprescindível à concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Os agravantes limitaram-se a requerer a relativização desse pressuposto, sem, contudo, comprovar o oferecimento de penhora, depósito ou caução idôneos.
"

Embora os embargantes argumentem que a exigência de garantia do juízo pode ser relativizada em circunstâncias excepcionais, o acórdão também abordou essa questão, afirmando que "
embora existam precedentes que excepcionam a exigência da garantia do juízo em hipóteses de comprovada hipossuficiência do devedor, trata-se de medida excepcional, a ser analisada com parcimônia. No caso em apreço, não há elementos que demonstrem a absoluta impossibilidade de prestação de garantia pelos agravantes, a justificar a flexibilização do requisito leg
a
l.
"

No que concerne ao segundo ponto
(probabilidade do direito)
o acórdão analisou
que não estavam preenchidos os requisitos necessários,
para, conceder
o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois, ainda que os embargantes aleguem que teriam direito à prorrogação e que fizeram esse pedido ao credor,
no voto anotou-se que
não é possível aferir com segurança a suficiência dos documentos apresentados para demonstrar, de forma inequívoca, o direito à prorrogação compulsória da dívida, sobretudo diante da impugnação apresentada pela parte agravada, que sustenta haver, na realidade, significativa valorização do preço da arroba do boi gordo no último ano.

A alegação de que o pedido visava apenas a suspensão temporária da exigibilidade do título, e não a declaração do direito à prorrogação do contrato, não altera a conclusão do acórdão, pois, independentemente da natureza do pedido, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento dos requisitos legais, que não foram demonstrados no caso concreto.

Ademais, conforme destacado no acórdão, a Súmula no 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". De igual modo, o ajuizamento de embargos à execução ou o pleito de prorrogação do crédito rural não possuem, por si sós, o condão de afastar os efeitos da mora.

Portanto, não há erro de premissa fática a ser corrigido no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões suscitadas no recurso e fundamentou de forma clara e suficiente as razões de decidir.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025